Tribunal: CARF
Processo: 10380.725885/2017-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.725885/2017-36
ACÓRDÃO
1001-003.693 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERMACO - TERMINAIS MARITIMOS DE CONTAINERS E SERVICOS ACESSORIOS
LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2016
MULTA ISOLADA. PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. ADESÃO AO PARCELAMENTO ESPECIAL ANTES DO INÍCIO DA
AÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO NÃO CABÍVEL.
È indevida a existência de multa isolada pelo não pagamento de
estimativas mensais na hipótese de ter o contribuinte informado os valores
a esse título em DCTF e ter a Administração Tributária deferido o
parcelamento dos montantes. Isto porque, depois de encerrado o ano-
calendário em que eram devidas as estimativas, somente caberia a
cobrança de CSLL conforme ajuste anual e da multa de ofício (art. 17 da IN
1515/2014). Assim, tendo sido aceito o pagamento dos débitos de
estimativa via parcelamento, não é possível posteriormente o lançamento
de multa isolada por falta de recolhimento desses valores, por falta de
subsunção à hipótese de penalidade prevista no art. 44, inciso I, alínea b da
Lei 9.430/96.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.693 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725885/2017-36
2

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, José Anchieta de Sousa, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia
Borges de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 108-
030.173, proferido em 06 de Outubro de 2022, pela 10a Turma da DRJ/08, que por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Fortaleza-CE lavrou o Auto de Infração- Multa Isolada por Falta de
Recolhimento do CSLL sobre Base de Cálculo Estimada, cujos dados seguem abaixo e-fl. 62:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Multa Isolada por Falta de Recolhimento da CSLL sobre Base de Cálculo Estimada
(...)
2- DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO- ANO- CALENDÁRIO 2016 (Valores
em Reais)
(...)
Valor Total da Multa Lançada 114.494,10
* Os valores da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre base de
cálculo estimada foram confessados nas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) nos códigos de receita no 2469 ou 2484.
3- DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Descrição dos fatos:
A pessoa jurídica sujeita à tributação na forma do lucro real e que optou pela
apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) fica obrigada ao
pagamento mensal do valor do imposto e da CSLL, calculados por estimativa, até
o último dia do mês subsequente aquele a que se referir a respectiva apuração,
conforme disposto nos arts. 2o, 6o e 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. A falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL sobre a base de cálculo estimada
mensal enseja a aplicação de multa, exigida isoladamente, correspondente a 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor que deixou de ser pago ainda que tenha sido
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.693 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725885/2017-36
3
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a CSLL no ano- calendário
correspondente.
Enquadramento Legal: Art 2o, Art. 28 e Art. 44, inciso II, alínea “b” da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

A Contribuinte informou que foi cientificada em 29 de junho de 2017 da lavratura
do auto de infração para cobrança da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
mensais a título de CSLL.
Asseverou que antes da lavratura do auto de infração, ela já havia informado as
autoridades da RFB que havia procedido à retificação de suas DCTFs do período em questão, já
inserindo os débitos surgidos nos parcelamentos da MP no 766/2017 (PRT) e Lei no 10.522/2002
(Parcelamento Ordinário), o que afastaria a atuação de ofício da qual prescinde a imposição da
penalidade aplicada (multa isolada- art. 44, inciso II, alínea “b” da Lei no. 9.430/96.
Aduziu que após o encerramento do ano-calendário inexiste obrigação de
recolhimento das antecipações referentes às estimativas mensais de IRPJ ou CSLL (Súmula no 82
do CARF), bem como inexiste base de cálculo para aplicação da penalidade imposta a mesma.
Sustentou que a empresa providenciou a retificação das DCTFs da competência de
2016, bem como parcelou todos os seus débitos, assim destacou que inexiste qualquer razão a
lastrear a aplicação da multa isolada, tendo em vista que não houve nenhuma ação de ofício da
RFB neste caso, o que faz por afastar a aplicação da penalidade prevista no art. 44, II, alínea “b” da
Lei no 9.430/96.
Pontuou que retificou suas DCTFs após o encerramento do ano calendário, bem
como providenciou o parcelamento de todos os seus débitos, assim, ressaltou que inexiste
qualquer estimativa a ser recolhida.
Pleiteou que seja julgada procedente a impugnação administrativa por mostrar-se
absolutamente insubsistente a multa exigida no auto de infração, garantindo-se o cancelamento
da cobrança e que seja arquivado o processo administrativo.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 108-030.173- DRJ/08

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls. 68/76).
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.693 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725885/2017-36
4
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls. 81/85), destacando, em síntese, que:
“ILMO(a). Sr(a). Conselheiro(a) da 1a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais- CARF,
RECURSO VOLUNTÁRIO
Processo Administrativo no 10380.725885/2017-36
TERMACO- TERMINAIS MARÍTIMOS DE CONTAINERS E SERVIÇOS ACESSÓRIOS
LTDA. (“Recorrente”), pessoa jurídica de direito privado já devidamente
qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, por intermédio de seus
advogados que a esta subscrevem, interpor, com amparo no que dispõe o art. 33
do Decreto no 70.235/72, o presente RECURSO VOLUNTÁRIO, conforme as razões
de fato e de direito doravante expostas.
I- Da Sinopse Fática
1. Trata-se o presente processo de auto de infração lavrado visando a cobrança de
multa isolada, no valor de R$ 114.494,10, sob a justificativa de que a Recorrente
supostamente teria deixado de recolher estimativas mensais de CSLL referente
aos meses de março, maio e agosto a dezembro de 2016.
2. Em decorrência disso, a Recorrente apresentou a competente impugnação
administrativa alegando em síntese que:
1. A lavratura do auto de infração ocorreu em momento posterior à inclusão dos
débitos no parcelamento da MP no 766/2017 (PRT);
2. No momento do encerramento do ano-calendário, inexiste a obrigação de
recolhimento das antecipações referentes às estimativas mensais de IRPJ ou CSLL
(Súmula no 82 do CARF), o que ensejaria na ausência de base de cálculo para a
aplicação da penalidade ora guerreada.
3. Contudo, a DRJ proferiu decisão julgando totalmente improcedente a
impugnação apresentada, no sentido de que a legislação determina a exigência da
multa sobre o valor da estimativa mensal que deixar de ser recolhida.
4. Além disso, entendeu que inexiste equiparação entre parcelamento e
pagamento para fins de quitação do débito, visto que o primeiro suspende a
exigibilidade do crédito tributário, enquanto, o segundo se trata de hipótese de
extinção.
5. Entretanto, não subsiste o lançamento nos termos em que realizado, conforme
restará sobejamente demonstrado a seguir.
II- Do direito a) Da impossibilidade de cobrança de crédito tributário com
exigibilidade suspensa.
6. Inicialmente, salienta-se que, de iniciativa própria (antes de qualquer
procedimento fiscal), a ora Recorrente retificou as DCTFs das competências de
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.693 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725885/2017-36
5
2016 e realizou a adesão aos parcelamentos previstos pela MP no 766/2017 (PRT)
e Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2009 (Parcelamento Ordinário) no que
concerne à integralidade das estimativas mensais dos meses de março, maio e
agosto a dezembro de 2016, conforme documentação acostada nas fls. 30-38.
7. Em análise rápida aos referidos documentos, é possível verificar que o débito
foi incluído no parcelamento com os devidos acréscimos (multa de mora e juros
moratório).
8. Logo, se os débitos foram parcelados, já com a exigência de multa pelo atraso
no recolhimento, não pode ser cabível a aplicação de outra penalidade.
9. Cumpre salientar que esse é o entendimento consolidado deste Douto
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
(...)
10. Ademais, como se sabe, a multa isolada sobre estimativas não pagas tem
fundamento no art. 44 da Lei no 9.430/96, nos seguintes termos:
(...)
11. Da simples leitura do mencionado dispositivo, infere-se que é cabível a
cobrança de multa nos casos em que os pagamentos das estimativas mensais
deixarem de ser efetuados.
12. Ocorre que, a quitação das estimativas, via parcelamento, afasta a hipótese de
incidência de multa isolada, uma vez que os débitos estão de fato sendo
recolhidos.
13. Ademais, nos termos do art. 151, VI do CTN, o débito parcelado fica com a sua
exigibilidade suspensa, o que afasta totalmente a sua inadimplência, restando
configurada situação incompatível com a aplicação da penalidade pela falta de
pagamento.
14. Sendo assim, é inaceitável o argumento de que a multa seria exigível, haja
vista que, como reconhecido na própria decisão da DRJ, o parcelamento suspende
a exigibilidade do crédito tributário.
15. Ao contrário da decisão proferida, não é necessário que o débito seja extinto
por pagamento para que a multa seja inexigível, basta que esteja com sua
exigibilidade suspensa, sendo esse, inclusive, o entendimento pacífico deste
ilustre Conselho Administrativo, veja-se:
(...)
16. Dessa forma, resta amplamente demonstrada a insubsistência da cobrança da
multa isolada aqui rechaçada.
III- Dos Pedidos
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.693 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725885/2017-36
6
17. Diante de todo o exposto, requer-se o presente Recurso Voluntário seja
conhecido e julgado TOTALMENTE PROCEDENTE, a fim de que o lançamento ora
guerreado seja desconstituído em sua completude.
Nestes termos,
Pede e espera deferimento.
Fortaleza, 11 de novembro de 2022”.

DA RESOLUÇÃO CARF No. 1001-000.760

No dia 06 de Maio de 2024, a 1a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos, o julgamento em diligência através da
Resolução no. 1001-000.760 (e-fls. 98/104), a fim de que a Unidade de Origem verifique:
“(...)
Dessa forma, para que eu possa formar minha convicção sobre a existência dos
parcelamentos de estimativas de CSLL e que os mesmos foram e estão sendo
adimplidos pela Recorrente, bem como o início de prova pela mesma produzida,
com observância do disposto no art. 18 do Decreto n° 70.235, de 1972, voto em
converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem
para que esta proceda uma demonstração detalhada com a memória das parcelas
pagas para aferir a verossimilhança, a clareza, a precisão e a congruência das
alegações constantes na peça recursal e ainda identificar:
(a) a Unidade de Origem, confirme a existência dos parcelamentos informados
pela contribuinte, caso positivo, se os débitos de estimativas de CSLL do ano-
calendário de 2006 foram incluídos nos parcelamentos e se os mesmos foram e
estão sendo adimplidos.
(b) débitos em aberto, se houver.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
(...)”.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA

A Autoridade fiscal, em atenção a Resolução CARF no. 1001-000.760, elaborou o
Relatório de Diligência (e-fls. 180/182), cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.693 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725885/2017-36
7
3. Com relação à existência de parcelamentos dos débitos de CSLL (código de
receita 2484), de acordo com pesquisas efetuadas nos sistemas, foi constatado o
seguinte:
a) Em 27/03/2017, a contribuinte aderiu ao Programa de Regularização Tributária
PRT-RFB Demais conforme recibo que anexou à folha 30, cuja validação do pedido
de parcelamento ocorreu em 04/04/2017, via sistema (vide fl. 128). É oportuno
destacar que, de acordo com o Art. 1°, §1°, inciso I, da IN RFB n°. 1687/2017,
"poderão ser liquidados na forma do PRT os débitos vencidos até 30 de novembro
de 2016, de pessoas físicas e jurídicas, constituídos ou não, provenientes de
parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos ou em discussão administrativa ou
judicial".
b) Em 06/04/2017, foram parcelados na modalidade Parcelamento Ordinário Lei
n°. 10.522/2002 os débitos de CSLL relativos aos períodos 11/2016 e 12/2016
conforme "print" parcial da folha 114 do demonstrativo de consolidação de folhas
112/116:
(...)
c) O citado parcelamento ordinário foi consolidado através do processo de n°.
10380.722778/2017-56 conforme extrato de folhas 117/119, no qual se observa
que o débito de CSLL do PA/EX 11/2016 foi extinto, parcialmente, no
parcelamento, restando um saldo devedor de R$ 32.516,56, que, posteriormente,
o próprio sistema transferiu para o processo eletrônico de n°.
19414.036027/2019-15. Foram pagas no parcelamento do tributo CSLL (código
2484) as parcelas 1(vencida em 28/04/2017) até a 4(vencida em 31/07/2017)
como se vê na relação de parcelas pagas à folha 123;
d) Em 04/08/2017, a contribuinte desistiu previamente do parcelamento
ordinário/ processo n°. 10380.722778/2017-56, para fins de adesão ao Programa
Especial de Regularização Tributária (PERT)-Demais débitos conforme recibos de
folhas 125/126. Segundo o Art. 2°, inciso I, da IN RFB n°. 1711/2017, podem ser
liquidados na forma do PERT os débitos vencidos até 30/04/2017;
e) Em 30/10/2017, houve a desistência do Programa de Regularização Tributária-
PRT RFB Demais, ocorrendo, por conseguinte, a migração dos débitos e dos
pagamentos para o PERT (fl. 128);
f) Em 17/12/2018, quando da prestação das informações necessárias à
consolidação do PERT-Inciso II, via Internet, a contribuinte, dentre outros tributos
(vide fls. 130/134), indicou os seguintes débitos de CSLL (código de receita 2484)
conforme "print" parcial da folha 130 abaixo colacionada. Observa-se que, no
período novembro/2016, foi consolidado o saldo devedor remanescente descrito
na alínea "c" retro. Quanto aos demais períodos, os saldos coincidem com os
valores de CSLL discriminados na coluna (A) do Auto de Infração à folha 62.
(...)
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.693 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725885/2017-36
8
g) Quando do processamento da consolidação do PERT-Inciso II, com a data de
adesão 04/08/2017, o sistema gerou os processos eletrônicos de n".
19414.059790/2020-58(fls. 135/144), no qual consolidou os débitos de CSLL dos
períodos março, maio, agosto, setembro e outubro/2016, e de n".
19414.036027/2019-15(fls. 145/148), onde consolidou os débitos de CSLL de
novembro e dezembro/2016, dentre outros processos eletrônicos nos quais
foram consolidados outros débitos que não são objeto da diligência.
h) Vale destacar que o PERT Inciso II se encontra ativo e em dia, tendo sido paga
até a parcela 83 vencida em 28/06/2024. No extrato do referido
parcelamento(fls.153/176), consta um demonstrativo detalhado (com data de
arrecadação, valor total, valor amortizado, juros amortizados, n° do documento)
de todos os pagamentos efetuados entre 31/03/2017 até 28/06/2024, incluindo
os comprovantes juntados às folhas 31/32;
i) Como se observa na pesquisa fiscal de folhas 177/179, no momento, não há
débitos em situação de cobrança.
4. São estas as informações que PROPONHO encaminhá-las ao CARF após a
ciência da interessada.
(...)”.

DA MANIFESTAÇÃO AO RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA

A empresa apresentou manifestação em atenção ao Relatório de Diligência, cujo
teor segue em síntese abaixo (e-fls. 191/194):
“(...)
10. Nesse sentido, considerando que o relatório da diligência apresenta todas as
informações necessárias para o adequado desfecho do julgamento, reitera-se o
pedido de integral provimento do recurso voluntário, a fim de que seja
desconstituído o lançamento.
III. Dos pedidos
11. Diante de todo o exposto, requer-se que o presente Recurso Voluntário seja
conhecido e julgado TOTALMENTE PROCEDENTE, a fim de que o lançamento ora
guerreado seja desconstituído em sua completude”.

JULGAMENTO

Insta destacar, que após o retorno da diligência, o processo retornou para a
continuidade do julgamento.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.693 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725885/2017-36
9

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
A lide diz respeito a higidez da cobrança de multa isolada pelo não pagamento de
estimativas devidas nos meses de janeiro, fevereiro, março, maio, junho e setembro 2016, as quais
foram incluídas em programa de parcelamento para seu adimplemento.
Insta destacar, que é de conhecimento que as pessoas jurídicas tributadas com base
no Lucro Real, optantes pelo regime de apuração anual, como no caso da Recorrente, estão
legalmente obrigadas a antecipar, no curso do ano- calendário, a Contribuição sobre o Lucro
Líquido (CSLL) devida em bases estimadas. Trata-se do recolhimento mensal das conhecidas
estimativas, sendo que, ao final do período anual, quando se torna possível apurar o lucro
tributável, realizar-se-á o ajuste entre o valor recolhido por estimativa e o montante efetivamente
devido aos cofres da União a título de CSLL.
Nesse sentido, o recolhimento por estimativa traduz-se em técnica de arrecadação
de tributos, decorrente de norma administrativa tributária, por meio da qual o Fisco impõe o
adimplemento antecipada da obrigação principal, a qual, no entanto, somente se concretizará no
momento da ocorrência do fato imponível (31 de dezembro), quando todo o valor recolhido se
transmuda em crédito passível de compensação com o quantum efetivamente devido.
Assim, foi estabelecida como penalidade específica multa isolada para o pagamento
que deixar de ser efetuado, a qual se encontra prevista no art. 44, II, alínea b, da Lei no. 9.430/96,
senão vejamos:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II- de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.693 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725885/2017-36
10
b) na forma do art. 2o desta lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano- calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica”.
No caso concreto, a Autoridade Fiscal verificou a inexistência de pagamentos
alusivos às estimativas de CSLL devidas ao longo do ano- calendário de 2016.
Ocorre que, antes do início da fiscalização que deu ensejo ao auto de infração em
julgamento, a contribuinte promoveu a retificação de suas DCTFs, e ato contínuo, incluiu os
valores devidos a título de estimativa nos parcelamentos tributários da MP no 766/2017 (PRT) e
Lei no. 10522/2002 (Parcelamento Ordinário) em março e abril de 2017, incluindo os juros e a
multa de mora sobre os devidos.
Assim, a contribuinte comprovou que as estimativas que motivaram o lançamento
da respectiva multa isolada, encontram-se parceladas (e-fls. 29/61).
Cabe destacar, que o Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- CARF
possui o entendimento jurisprudencial que uma vez confessados os débitos através de
parcelamento tributário, os valores devidos por estimativas em conjunto com a respectiva multa
pelo atraso do recolhimento, torna-se incabível a exigência cumulativa de multa isolada.
Neste diapasão, o entendimento jurisprudencial do CARF, cujas ementas seguem
abaixo:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
ADESÃO AO PARCELAMENTO ESPECIAL ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
LANÇAMENTO NÃO CABÍVEL.
É indevida a exigência de multa isolada pelo não pagamento de estimativas
mensais na hipótese de ter o contribuinte informado os valores a esse título em
DCTF e ter a Administração Tributária deferido o parcelamento dos montantes.
Assim, tendo sido aceito o pagamento dos débitos de estimativa via
parcelamento, não é possível posteriormente o lançamento de multa isolada por
falta de recolhimento desses valores, por falta de subsunção à hipótese da
penalidade prevista no art. 44, inciso I, alínea b da Lei n. 9.430/96.
(Acórdão no 1401-007.019, 1a Seção de Julgamento/ 1a Turma Ordinária, 4a
Câmara, Sessão: 12/06/2024, Relatora: Luiz Augusto de Sousa Gonçalves”.

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 30/11/2016
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.693 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725885/2017-36
11
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS
MENSAIS. COMPROVAÇÃO.
Constatado que o contribuinte cumpriu com a obrigação de recolher as
estimativas mensais de IRPJ e da CSLL, mediante parcelamento, cancela-se o
lançamento fiscal efetuado para exigir a multa isolada pelo não recolhimento
dessas estimativas.
(Acórdão no 1003-003.778, 1a Seção de Julgamento/ 3a Turma Extraordinária,
Sessão: 12/07/2023, Relatora: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça”.
Deve-se esclarecer, que o fato jurídico do pagamento que deixou de ser efetuado
previsto no art. 44, II, alínea b da Lei no. 9.430/1996, não se configura no presente caso. Lembre-
se que as estimativas se referem ao ano de 2016, a contribuinte promoveu as retificações das
DCTFs. Nos meses de março e abril do ano de 2017, os débitos foram parcelados, conjuntamente
com a multa de mora e os juros respectivos. Assim, a partir daí os débitos de estimativas
encontram-se confessados e sendo adimplidos em conformidade com o programa outorgado pela
Receita Federal. Foi somente em 28 de junho de 2017 que veio a ser efetuado o lançamento
tributário para as cobranças das multas isoladas. Não se trata, portanto, de caso em que
previamente à adesão ao parcelamento a multa isolada já se encontrava lançada.
Outrossim, como os débitos de estimativa foram parcelados, e como o pagamento
está sendo realizado a União, não há que se falar que o pagamento de estimativa deixou de ser
efetuado, sendo incabível assim, a cobrança da multa isolada estabelecida no artigo 44, II, alínea
b, da Lei no. 9.430/96.

Dispositivo

Isto posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado- Relator

Fl. 208
DF CARF MF
Original